Tribunal: TJSP
Processo: 1503274-03.2021.8.26.0408
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO - Crime praticado mediante escalada - Crime de bagatela - Reduzido valor da 'res furtivae' que não torna a conduta atípica - Consumação aperfeiçoada - Pena e regime prisional fechado fixados com critério e corretamente - Réu com maus antecedentes e reincidente - Recurso não provido.